Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-57.2012.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001623-57.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DINALDO CAPILA - CPF: 591.503.862-04 (APELANTE), MPEMT - SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – CARVOARIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento.

2. No caso, o Magistrado julgou a lide com a inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público Estadual sem realização da etapa probatória do processo e não proferiu julgamento com base em questões incontroversas, mas sim a partir da valorização dos argumentos e provas até o momento constantes nos autos. Ao assim proceder, abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida, situação que caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
DINALDO CAPILA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Dinaldo Capila
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização moral por dano ambiental, acrescida do juros do mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmu1a n° 54 do STJ) e correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento, a ser revertida ao Fundo Estadual de Reparação Ambiental, para obras do proteção ao meio ambiente, com pagamento realizado junto a Secretaria do Estado do Meio Ambiente.

Condenou-o, ainda, a se a abster de exercer a atividade carvoeira, sob pena de multa diária do R$ 1.000,00 (mil reais), até comprovadamente obter autorização legal.

Consignou, por fim, que, o pagamento das custas, taxas e despesas processuais, ficara sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do nos termos do art. 98, § 3°, do NCPC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por ter sido a ação ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Nas razões do Apelo (ID’s n. 3429109 à 3429110), a Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fossem produzidas as provas pleiteadas, em especial a pericial, no sentido de comprovar o suposto dano ambiental, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

No mérito, sustenta a ocorrência de
error in judicando
, na medida em que não teria sido produzida prova em juízo, sob o crivo do contraditório, que comprove os supostos danos, mas apenas provas produzidas unilateralmente pela parte recorrida.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral coletivo, bem como alega que o quantum indenizatório foi aplicado em patamar exorbitante, levando em consideração a situação econômico-financeira do Apelante, que é auxiliar de limpeza, auferindo renda mensal de aproximadamente R$ l.300,00 (um mil e trezentos reais) e possui uma companheira e 03 (três) filhos, que dele dependem financeiramente.

Por essas razões, requer o acolhimento da preliminar suscitada, a fim de que seja cassada a sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam os pedidos julgados improcedentes.

Alternativamente, requer o afastamento da condenação por danos morais coletivos e/ou a redução do quantum indenizatório.

A certidão de ID n. 3429111 atesta a tempestividade recursal.

Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 3429112 a 3429113, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou no ID n. 4990644, pelo desprovimento do recurso.

Em virtude da determinação contida na Resolução TJ-MT/OE n. 14, de 26 de novembro de 2020, o Juiz Convocado da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Dr. Márcio Aparecido Guedes determinou a devolução dos processos remanescentes a esta Relatora (ID n. 6964953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLACAO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM RAZAO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, apesar de requerido, o Magistrado singular não lhe oportunizou a produção de provas.

Argumenta, para tanto, que a produção de provas é imprescindível ao deslinde da pretensão deduzida, especialmente a pericial, no sentido de comprovar a ocorrência do suposto dano ambiental.

Assim, pleiteia a anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual.

Pois bem.

Consoante disposto no artigo
355
, inciso
I
, do
CPC
, somente é possível o
julgamento

antecipado
da lide
se não houver necessidade de produção de outras provas.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Isso porque, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, na hipótese dos autos, ao julgar antecipadamente o feito, observa-se que apesar de ter sido requerida pelo Apelante a produção de provas em sede de contestação (ID n. 3428997), o Magistrado Singular consignou na sentença
(ID n. 3429103)
,
o deferimento da inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público, por vislumbrar a verossimilhança de suas alegações.

Destacou, ainda, que, conforme precedentes do STJ,
aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto,
transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva.

Ao julgar procedentes os pedidos veiculados na inicial, o Magistrado Singular afirmou que
,
embora o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, responsável pela autuação do réu, não tenha providenciado laudo discriminando a proporção da degradação ambiental causada por sua conduta de fazer funcionar uma carvoaria, é cediço que tal atividade é potencialmente poluidora e demanda prévia autorização da aludida autarquia federal para sua execução, a fim de ser exercida sem causar impacto ambiental ou minimizá-lo de forma tolerável.

Consignou, também que,
restou comprovado nos autos que o réu não adotou as providências devidas para obter do IBAMA licenciamento regularizando a execução da atividade carvoeira, potencialmente poluidora ao meio ambiente, além da manutenção da interdição do seu estabelecimento até obtenção da autorização de funcionamento, impõe-se a ele a fixação de indenização pecuniária para coibir a prática do ilícito e minorar o prejuízo ao ecossistema.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular, é cediço que o STJ tem o entendimento de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova
. 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 649263/MT, Relatora Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, julgado em 19-3-2015, DJe de 10-4-2015). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO ESPECÍFICO DE
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
–
PROVA
NÃO PRODUZIDA - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
SUSCITADO POR TABELIÃO DO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA/PR– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de
prova
da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a
produção
,
notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o
cerceamento
de
defesa
e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa
e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.

(TJMT, Ap. no 81483/2017, rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31-10-2017, Publicado no DJE 8-11-2017). [Destaquei]

In casu
, o Juiz Singular nem mesmo oportunizou às partes especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, e, após a impugnação à contestação, deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo ao Apelante o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente; contudo, em razão do julgamento antecipado da lide, o Magistrado Singular abreviou o rito processual, eliminando uma etapa do procedimento ordinário sem apresentar a necessária fundamentação e adequação às hipóteses legais, de forma a dar validade à opção por ele exercida, que culminou na sua condenação pela prática de dano ambiental, situação que caracteriza cerceamento de defesa.

Não se pode olvidar da possibilidade de o Magistrado julgar a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, indeferir a protelatórias ou que não trariam nenhum esclarecimento à lide, entretanto não lhe é permitido julgar procedente ou improcedente o pleito por ausência de
prova
da parte autora ou da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a
produção da prova
, notadamente quando há pedido de produção de provas, circunstância que caracteriza o
cerceamento
de
defesa
e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa

e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, caracterizado está o cerceamento de defesa, e, por essa razão,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento da ação com a produção de provas. Recurso Provido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, para melhor análise da preliminar de cerceamento de defesa sustentada pela defesa do Apelante.

Consoante infere-se dos autos, o Ministério Público Estadual ingressou com a Ação Civil Pública de base, visando a responsabilização ambiental do Recorrente, em virtude da prática de degradação ambiental, posto que o mesmo exercia atividade potencialmente poluidora sem licença do órgão ambiental (carvoaria), ocasião em que vindicou a fixação de indenização por dano moral coletivo, porquanto contava com sete fornos instalados, sem licença de operação para tanto.

Ao proferir seu voto, a Exma. Relatora consignou que houve cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de oportunização da produção de provas requeridas em sede de contestação.

Analisando os autos, constata-se que, ao apresentar a inicial, o Recorrido requereu desde então a inversão do ônus da prova (id. 3428979 – p. 03).

Todavia, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, a Magistrada de instância singela não se manifestou quanto ao pleito de inversão de ônus da prova (id. 3428984) naquela ocasião, determinando a citação do Recorrente.

Assim, o Apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado, apresentou sua contestação, momento que alegou a necessidade de que fossem comprovados os elementos da conduta, dano e nexo causal para a configuração do dano ambiental que lhe estava sendo atribuído.

Destacou, ainda, que por ocasião da fiscalização dos agentes do IBAMA, o Apelante estava com a carvoaria praticamente paralisada, tendo em funcionamento apenas um dos sete fornos em funcionamento, exercendo a atividade há pouquíssimo tempo, cessando-a em seguida.

Na ocasião, requereu a “produção de provas por todos os meios admitidas”, indicando rol de testemunhas (id. 3428997 – p. 02).

Em sua impugnação, o
parquet
requereu o julgamento antecipado da lide, com a procedência de todos os pedidos formulados na inicial (id. 3429102).

Ato contínuo, foi proferida sentença meritória, onde, em julgamento antecipado da lide, na mesma ocasião, o Magistrado sentenciante deferiu a inversão do ônus da prova, julgando procedente a demanda, fixando indenização por dano moral coletivo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária com base no INPC, a partir do arbitramento, bem como que se abstenha de exercer a atividade poluente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até que obtenha autorização legal (id. 3429103).

Feito esse relato, tenho que assiste razão à douta Relatora.

A conduta praticada pelo Magistrado, na condução do processo, ao indeferir inicialmente a liminar e, já em sede de sentença - havendo pedido anterior de produção de provas, já sob a égide do Código Fux – promover o julgamento antecipado da lide, com a inversão, naquele momento, do ônus da prova, demonstração violação aos princípios processuais do contraditório substancial (art. 7o do CPC) e, especialmente, da boa-fé objetiva (art. 5o do CPC) – proibição ao comportamento surpreendente ou inovador – rompendo a legítima confiança, deixando a parte em situação de desvantagem.

Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova, especialmente em matéria ambiental, cujo entendimento dos Tribunais Pátrios é pacífico nesse sentido.

O que não se admite, todavia, é a surpresa trazida ao Recorrente que, somente na sentença - embora tenha requerido a produção de provas, inclusive com a indicação de testemunhas, sem que houvesse um despacho saneador – passe à arcar com o ônus de demonstrar a prova de inocorrência do dano ambiental.

Conforme destacou a douta Relatora, sequer fora possibilitado ao Recorrente especificar as provas que pretendia produzir ou mesmo quais eram os pontos controvertidos.

Esse comportamento contraditório - que inicialmente, rechaça tacitamente a inversão do ônus da prova (id. 3428984) e, posteriormente, em sentença, acolhe somente as provas produzidas unilateralmente pelo Recorrido -, demonstra a violação à ampla defesa e ao princípio da boa-fé, previstos no Código de Processo Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório constante dos autos, constata-se que ele se limita à juntada do Auto de Infração (id. 3428981). Termo de Embargo (id. 3428982), Relatório de Fiscalização (id. 3428982) e sentença de extinção de punibilidade quanto aos fatos atribuídos ao Apelante, no Termo Circunstanciado n. 3943-17.2011.811.0015 (id. 3428983).

Verifica-se que, ao atribuir ao Apelante a conduta de exercer a atividade em desacordo com a legislação ambiental, e especialmente sem autorização legal, sequer lhe fora possibilitada a apresentação de documentos.

De igual maneira, ao atribuir-lhe o dano moral coletivo, esse dimensionamento o fez sem possibilitar ao Recorrente a produção de provas em sua defesa, especialmente quanto ao tempo de exercício da atividade potencialmente poluidora.

Ante o exposto, não obstante a existência de precedentes em sentido contrário quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova e do julgamento antecipado da lide em matéria ambiental, nesse caso específico, como a inversão somente ocorreu na sentença meritória, necessário o
distinguishing
, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 12, § 3o, INC. II. REGRA DE JULGAMENTO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não ofende o art. 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. Tratando-se de responsabilidade pelo fato do produto, a inversão do ônus da prova é regra de julgamento, decorrendo de determinação legal expressa (Lei 8.078/1990, o art. 12, § 3o, inc, II).

3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.

4. Agravo interno e recurso especial aos quais se dá provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020)

Ante o exposto, acompanho a Exma. Desa. Relatora e ACOLHO a preliminar suscitada pela defesa do Apelante para DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021